Tribunal: TJSP
Processo: 0001368-08.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001368-08.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante DENIS DOS
SANTOS LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-08.2018.8.26.0198
2
Apelação Criminal n. 0001368-08.2018.8.26.0198
Comarca de Barra Bonita - 1a Vara
Apelante: Denis dos Santos Lima
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 46.009
LESÃO CORPORAL LEVE. Violência física contra a ex-
companheira e a amiga que tentou interceder em favor dela.
Condenação na origem. Apelo do sentenciado. Não acolhimento.
Palavra da vítima relevante em delitos desta ordem. Tese
acusatória reforçada pelo resultado dos laudos periciais e
elementos extraídos da fase investigativa. Réu que admitiu ter se
insurgido contra as ofendidas. Agressões recíprocas não
demonstradas. Penas incontroversas e adequadas ao caso
concreto. Reincidência configurada. Regime inicial semiaberto
mantido. Desprovimento.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Denis dos Santos Lima a 7 meses de
detenção, a começar no regime semiaberto, por conta de violar o
art. 129, §9o, em concurso material com o art. 129, 'caput', c.c. art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-08.2018.8.26.0198
3
61, I, todos do Cód. Penal (fls. 85/87). Está solto.
O apelante busca a absolvição a pretexto de fragilidade
do material probatório, informando que atualmente possuiria boa
relação com a mãe de seu filho. Sustenta que as declarações dela
não estariam lastreadas em qualquer outra prova, uma vez que não
foram ouvidas testemunhas. Ainda, sugere agressões recíprocas e,
subsidiariamente, requer o abrandamento do regime prisional (fls.
94/101).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 107/109 e 114/117).
É o relatório.
Voto n. 46.009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-08.2018.8.26.0198
4
Consta dos autos que, no dia 30 de dezembro de 2017,
por volta das 23h20min, na Rua Paraná, no 170, Jardim Elisa, nesta
cidade e comarca de Franco da Rocha, o apelante ofendeu a
integridade corporal de sua ex-companheira, a vítima Lizandra de
Lourdes Batista de Oliveira, bem como da amiga comum, a
ofendida Juliana Mazzoleni de Souza, causando-lhes as lesões
corporais de natureza leve.
O apelo não comporta acolhimento, cf. adiante justifico.
-1-
A prova acusatória é firme e concorre em desfavor do
sentenciado.
A vítima Lizandra explicou em detalhes o ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-08.2018.8.26.0198
5
Disse que, na data do episódio fático, deixou o filho sob
os cuidados do réu e, posteriormente, compareceu na residência
dele, acompanhada da ofendida Juliana, a fim de entregar um
pacote de fraldas que ele havia solicitado. Todavia, o acusado que
estaria possivelmente enciumado diante da divulgação de imagens
fotográficas da ex-companheira em um bar , pegou-a pelo pescoço
e bateu a cabeça dela no encosto do veículo em que estava como
passageira.
Diante de tal circunstância, Juliana, condutora do
automóvel, tentou apartar o increpado, o qual a empurrou e ela caiu
ao solo, momento em que o sentenciado desferiu chutes contra
aquela ofendida.
Pondere-se que, especialmente nos crimes cometidos no
contexto de relação íntima doméstica ou familiar, a palavra da
vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos,
geralmente, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-08.2018.8.26.0198
6
(STJ, RHC 117304/SP, j. 17.10.2019).
Sem prejuízo de tal premissa, nos presentes autos ainda
dispomos de outros elementos probatórios, posto que a declaração
judicial de Lizandra encontra suporte no resultado dos laudos
periciais de fls. 28 e 30.
O primeiro dá conta de que Lizandra exibiu “Equimose
arroxeada de 1cm em região cervical lateral”, enquanto o segundo
informa que Juliana suportou “Bossa subgaleal parietal esquerda,
equimoses arroxeadas e edema em anterior de joelho esquerdo”,
ambas, assim, avaliadas com lesões corporais de natureza leve,
provocadas por “agente contundente” ('verbis').
Não bastasse isso, a vítima Juliana, ouvida na etapa
investigativa, igualmente referiu que Lizandra foi atacada pelo réu,
que a pegou pelo pescoço na tentativa de enforcá-la.
Tentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-08.2018.8.26.0198
7
impedir a continuidade da agressão, porém, passou a ser o alvo das
agressões, sendo atingida por chutes e socos, jogada várias vezes
contra o veículo automotor que conduzia, vindo a cair no chão,
perdendo a consciência por alguns instantes (fl. 19).
Oportuno transcrever trecho de julgado da E. Corte
Superior, firmado em caso análogo: “(...) É possível a utilização de
declarações de testemunhas colhidas na fase do inquérito policial
sem observância do contraditório, desde que verificado que a
condenação se baseia, outrossim, em depoimentos de testemunhas
colhidos em juízo, sob o crivo contraditório. Precedentes (...)” (HC
68.010/MS 5a T. rel. Min. LAURITA VAZ j. 27.3.2008).
Por seu turno, a versão fornecida pelo apelante não
encontra qualquer lastro probatório.
Aliás, o réu admitiu o entrevero e assumiu, ao menos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-08.2018.8.26.0198
8
empurrou as vítimas, sugerindo, porém, que apenas teria agido com
o intuito de afastá-las. Contudo, não é o que se deduz da extensão
dos ferimentos identificados nos exames periciais.
A propósito, Fernando da Costa Tourinho Filho ensina
que “(...) A regra concernente ao 'onus probandi', ao encargo de
provar, é regida pelo princípio 'actori incumbit probatio', vale dizer,
deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Se o acusador
afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo porque,
enquanto não definitivamente condenado, o réu é presumidamente
inocente. Se este alega que a pretensa 'res furtiva' era sua, compete-
lhe a prova (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus 'probandi'
é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a decepção também
será sua (...)” ('in' Código de Processo Penal Comentado. v. 1, 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).
A citação seria até despicienda na medida do que dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-08.2018.8.26.0198
9
o citado art. 156 do Cód. de Processo Penal.
Daí que a sugestão de agressões recíprocas não ficou
constatada nos autos.
De todo modo, mesmo que as vítimas tivessem agredido
o acusado primeiramente, a reação dele não poderia ter sido maior
do que aquela que lhe foi dirigida. Ora, o réu sequer foi submetido
a perícia médica, ao passo que as ofendidas contam com laudos
periciais comprobatórios, revelando que o sentenciado empregou
energia suficiente para provocar as lesões externas identificadas.
Ainda que assim não fosse, eventual culpa das vítimas
não excluiria a do réu, na medida em que inexiste compensação de
culpas no direito penal. Nesse sentido, confira-se as informações
complementares à ementa do julgado RHC 113552/CE, de
19.9.2019, do E. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-08.2018.8.26.0198
10
Outrossim, ainda que o apelante e a vítima Lizandra
tenham continuado a conviver (situação que estaria justificada
diante da existência de filho comum), cumpre consignar que tal
circunstância não constitui óbice à persecução penal, ou à aplicação
de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar
de crime de ação penal pública incondicionada, visando à
proteção da integridade física e psíquica da mulher (STJ, RHC
118211/MG, j. 19.11.2019).
Era o que bastava para manter a condenação.
-2-
Anoto que não se abriu controvérsia a respeito dos
critérios adotados na origem para dosagem das reprimendas, cujas
bases foram acrescidas em 1/6 diante da presença da agravante da
reincidência (confira-se na certidão acostada a fl. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-08.2018.8.26.0198
11
-3-
Por derradeiro, mantém-se o regime semiaberto para
desconto inicial da reprimenda, atraído por força da recidiva
comprovada nos autos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Cód.
Penal. Confira-se precedente firmado em caso assemelhado:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) REGIME
PRISIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
FAVORÁVEIS.
RÉU
REINCIDENTE.
REGIME
SEMIABERTO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...) Os fundamentos utilizados no decreto
condenatório constituem motivação suficiente para justificar a
imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela
quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal), nos termos da Súmula 440 desta Corte. Tratando-se
de
réu
reincidente,
cujas
circunstâncias
judiciais
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-08.2018.8.26.0198
12
favoravelmente valoradas, e que foi condenado à pena de 4 meses e
15 dias de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime
inicial semiaberto (...)” (STJ, HC 498586/SP, j. 11.2.2020).
-4-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE